Tribunal: TJDFT
Processo: 0738682-47.2019.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-06-17
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES COMETIDO NAS IMEDIAÇÕES DE TRABALHO COLETIVO E ENVOVENDO ADOLESCENTE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. DOSIMETRIA. CAUSAS DE AUMENTO MANTIDAS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Mantém-se a condenação do apelante pelo crime de tráfico de entorpecentes quando comprovadas a materialidade e autoria do delito em face dos depoimentos dos policiais, harmônicos e coesos, corroborados pelas filmagens e as declarações do corréu, da adolescente e do usuário na delegacia, que confirmam a autoria delitiva imputada ao apelante.
2. O conjunto probatório é firme e robusto no sentido de que a droga apreendida era destinada à traficância, o que torna inviável a sua absolvição pelo princípio da insignificância. 2.1. "É firme a jurisprudência desta Corte Superior "de que afigura-se inaplicável o princípio da insignificância ao delito de tráfico ilícito de drogas, porquanto trata-se de crime de perigo presumido ou abstrato, sendo irrelevante a quantidade de droga apreendida em poder do agente" (EDcl no HC 463.656/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 4/10/2018, DJe 24/10/2018)."( AgRg no HC 648.724/DF, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 20/04/2021, DJe 26/04/2021).
3. O cometimento do tráfico de entorpecente na Rodoviária do Entorno desta capital, local de grande concentração de pessoas e fluxo de passageiros do transporte coletivo, ainda mais em se tratando de dia útil e horário usual de retorno dos trabalhadores às cidades satélites, atrai a incidência da causa de aumento prevista no art. 40, inciso III, da Lei no 11.343/2006.
4. Incide a causa de aumento de pena, prevista no art. 40, inciso VI, da Lei no 11.343/2006, quando demonstrado o envolvimento de adolescente no crime de tráfico de drogas e a defesa não comprova o desconhecimento da idade da menor.
5. Recurso conhecido e desprovido.